Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711408-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER CARDOSO MACHADO AGRAVADO: MARIA VILARINHO CARDOSO, DAGMAR VILARINHO CARDOSO DA CRUZ, JOAO GABRIEL VILARINHO GODOY D E C I S Ã O Ante o dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), e tendo em vista a informação de que foi realizado acordo entre as partes (ids 159179592 a 159183447 – origem), pendente na origem de regularização da assinatura dos réus e posterior homologação (id 159450897 – origem), acolho parcialmente o pedido constante na petição de id 47636968, e DETERMINO, com fulcro no art. 313, inciso II, do CPC, o sobrestamento do presente recurso pelo prazo de 15 dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora